Tribunal: TJMT
Processo: 1020640-18.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020640-18.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMANDA MIRANDA PANTALEAO - CPF: 061.677.261-08 (APELANTE), GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - CPF: 125.445.027-03 (ADVOGADO), FRANCILEY MARTINS DE AQUINO - CPF: 029.121.221-20 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEIZIBEL LEITE PARANHOS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DE TRÁFICO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que condenou as apelantes por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e aplicou a majorante de tráfico em local de trabalho coletivo (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06). A sentença impôs penas de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado. As apelantes pleitearam nulidade da busca pessoal, afastamento da majorante, reconhecimento do tráfico privilegiado e modificação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Quatro questões estão em debate: (i) validade da abordagem e busca pessoal no aeroporto; (ii) incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, (iv) adequação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem realizada por agentes de segurança aeroportuária e policiais federais, fundamentada em suspeitas evidentes (volume desproporcional e nervosismo das apelantes), é legítima e cumpre os requisitos legais de segurança.

A majorante do art. 40, III, foi afastada, pois o aeroporto, embora seja local de trabalho coletivo, não facilitou a prática delitiva, que foi prejudicada pelo controle rigoroso.

O tráfico privilegiado não foi reconhecido devido à elevada quantidade de droga transportada (22,7 kg de cocaína) e evidências de participação de terceiros na empreitada criminosa, indicando dedicação à atividade ilícita.

O regime inicial foi modificado para semiaberto, pois a pena final, após redimensionamento, foi inferior a 8 anos, conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal por agentes de segurança em aeroportos, quando fundamentada em suspeita legítima, é válida. 2. A majorante de tráfico em local de trabalho coletivo não se aplica quando o ambiente não facilita o delito. 3. As particularidades do caso concreto, somadas à quantidade expressiva da droga e a forma de seu acondicionamento, impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. O regime semiaberto é aplicável quando a pena é inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; art. 40, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2115857-MS; STJ, AgRg no HC 728750/DF; TJMT, Enunciado nº 30.

R E L A T Ó R I O

Trata
m-se
de
recursos de
apelaç
ão
interpost
o
s por
Amanda Miranda Pantaleão e
Franciley
Martins de Aquino
, por intermédio de suas respectivas defesas técnicas,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que a
s
condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III

( tráfico em local de trabalho coletivo)
, da Lei 11.343/06)
, ambas à pena de
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias multa
, em regime inicial fechado (id.
200225726
)

A apelante
Amanda
sus
cita
nulidade da busca pessoal, argumentando
, em suma,
que
inexistiu fundada suspeita e que a busca foi
realizada por agente de segurança aeroportuária, e não por autoridade policial
.

No mérito,

pleiteiam o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)
, bem como
alegam
a aplicação indevida da majorante prevista no art. 40, III

(tráfico em local de trabalho coletivo)
, da Lei de Drogas
.

Também postulam a aplicação de um regime de cumprimento
mais
brando do que o fechado.

A apelante
Fraciley

aduz que sua primariedade e seus bons antecedentes não foram observados na dosagem da reprimenda. A
inda
pugnou por concessão liminar de efeito suspensivo ao apelo, a fim de recorrer em liberdade, bem como

requereu a revogação da prisão domiciliar ou sua manutenção em caso de confirmação da sentença condenatória.

Em petição de id.
214579181
, a apelante
Amanda
requereu
incidentalmente
a
revogação da prisão
domiciliar
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
postulou
pelo não provimento do apelo defensivo. (id
s.

224846161
e
224846161
)

A Procuradoria de Justiça
também
exarou parecer pelo
desprovimento

do
recurso de apelação. (id.

227129693
)

É o
Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de prelibação, conheço do presente recurso de apelação, pelo que passo a julgá-lo.

A apelante
Amanda
suscit
ou
nulidade da busca pessoal, argumentando, em suma, que inexistiu fundada suspeita e que a busca foi realizada por agente aeroportuári
o
, e não por autoridade policial
.

Nada obstante os argumentos defensivos, quando da análise das provas coligidas nos autos, não se vê qualquer nulidade a ser sanada na sentença
, principalmente a aventada pela referida apelante
.

Para melhor compreender a questão posta, imprescindível é colacionar a seguinte parte da sentença condenatória:

“[...]

Preliminarmente, antes de adentrar no mérito é preciso analisar como se deu a abordagem inicial e seus derivados e a possibilidade de aplicação da
emendatio

libelli
em relação ao tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n. 11.342/2006).

Na fase policial as testemunhas
Geizibel
Leite Paranhos da Silva, agente de proteção de Aviação Civil, e Marcello Santana Miranda, agente policial federal, na fase inquisitorial, declararam:

Geizibel
(id. 120321298 - p. 04/05):

“[...]. QUE trabalha no aeroporto Internacional Marechal Rondon exercendo a função de agente de proteção de aviação civil; QUE na data de hoje, por
volta das 7:40, a declarante e outra colega de trabalho de nome
Kerley
perceberam duas mulheres na fila do raio x, que estavam com volume de tamanho desproporcional e por baixo da calça de cada uma; QUE foi percebido facilmente que havia algo nas pernas das duas; QUE pelo jeito de andar das duas percebia-se que estava difícil andar, que "estava pesado" andar; QUE a declarante se comunicou com sua colega de trabalho a respeito da suspeita de ocultação de objeto e saiu para tomar seu café da manhã; QUE acreditou que os outros agentes de proteção de aviação civil iriam realizar a abordagem nas suspeitas; QUE ao retornar do café foi alertada pela colega
Kerley
que as suspeitas não tinham sido abordadas; QUE ao saber disso, comunicou o líder dos agentes, e foi em busca das suspeitas; QUE as encontrou próximas ao portão 6; QUE realizou uma varredura no perímetro para se certificar que não havia mais nenhum suspeito com Amanda e
Franciley
; QUE percebeu que as duas suspeitas a todo instante estavam olhando para a declarante e, além do volume desproporcional aparente em suas pernas, demonstravam nervosismo; QUE no momento em que se aproximava das suspeitas, ocorreu a chegada do líder dos agentes e do policial federal acionado por ele; QUE foi pedido a documentação delas e solicitado a realização de busca pessoal nas duas suspeitas; QUE realizaram a busca pessoal nas duas suspeitas e encontraram objetos colados com
fita adesiva nas pernas das duas tendo aparência tabletes de drogas...”. Destaquei.

Marcello (id. 120321298 – p. 02): “[...]: QUE recebeu ligação do Agente de Polícia Federal Jorge Henriques, plantonista do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, informando sobre as duas suspeitas que foram abordadas portando aparentemente drogas no corpo; QUE foi realizado deslocamento ao aeroporto, juntamente com a equipe de policiais federais; QUE chegando no aeroporto, as duas suspeitas já tinham sido abordadas e os tabletes aparentemente contendo drogas já tinham sido descolados de suas pernas; QUE informa que as próprias suspeitas, após ordem do policial federal Jorge Henriques, descolaram os tabletes do corpo; QUE conduziram as duas suspeitas, juntamente com os objetos - tabletes - aparentemente contendo drogas à Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso para os procedimentos de praxe...”. Destaquei.

Pois bem. Observa-se que os agentes de proteção de aviação civil perceberam que as acusadas na fila do raio-X estavam com volume de tamanho desproporcional nas pernas e caminhando com dificuldade e ainda demonstravam nervosismo. Então, juntamente com agentes da policial federal, foi efetivada a abordagem e na oportunidade as acusadas retiraram os entorpecentes que estavam em suas pernas, que pesaram 22,70kg (vinte e dois quilogramas e setenta gramas) de COCAÍNA. Veja-se que o panorama então existente incutia nos agentes de proteção civil e nos
policiais federais a intelecção de que as acusadas traziam consigo entorpecentes, sendo a suspeita confirmada com a abordagem e a retirada pelas próprias imputadas dos entorpecentes que estavam envoltos em seus corpos (pernas) fixados com fita adesiva.

Assim, a abordagem inicial e seus derivados são plenamente hígidos, uma vez que realizadas no contexto fático de típica inspeção de segurança em local de trabalho coletivo (aeroporto).
[...]”
(id. 200225726)

Conforme infere-se desse excerto do édito condenatório,
a abordagem dos agentes
da aviação civil
deu-se
, em síntese, pelos seguintes fatores: a
)

pela
forma claudicante de andar das apelantes, visto que pareciam estarem carregando algo pesado
; b) pelo volume desproporcional que aparentava as pernas das apelantes; c) e pelo evidente nervosismo.

À mesma maneira do eminente magistrado sentenciante, entendo que
tais fatores são mais do que suficientes para caracterizarem
uma
fundada suspeita
e, via de consequência, legitimar a busca pessoal
.

N
o presente caso,
não há qualquer vedação

a
os agentes
quanto à abordagem inicial d
as apelantes, as quais denotavam
andar estranho e nervosismo,

eis que
a função que exercem os
obrig
a
a
agirem exatamente de tal maneira, mormente em casos de comportamentos anormais.

Outrossim, não há como negar que os
agentes
de proteção de aviação civil

possuem capacitação para perceber atitudes suspeitas e estranhas
, posto que possuem a atribuição de inspeção e segurança aeroportuárias.

Tais agentes ficam dispostos no aeroporto exatamente para identificar
atitudes suspeitas
, sendo que, caso certifiquem-se da existência de algum crime, devem imediatamente comunicar a Polícia Federal.

É exatamente isso que ocorreu no caso em julgamento.

Diante da fundada suspeita, os
agentes de proteção de aviação civil
acionaram
um agente da Polícia Federal que estava de plantão no aeroporto, o qual veio a realizar a abordagem e
encontrar e apreender as drogas que as apelantes transportavam consigo.

Portanto, malgrado a insistência da defesa,
a busca pessoal se perfez dentro dos conformes legais
e
justificou-se em condutas patentemente suspeitas, de tal modo que o referido ato se encontra totalmente hígido.

Com essas considerações, não há que cogitar em nulidade da busca pessoal, pelo que
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Existem
três
questões de mérito a serem analisadas, consistentes em: a)
verificar se houve incidência indevida da majorante prevista
no
art. 40, III (tráfico em local de trabalho coletivo), da Lei de Drogas
;
b)
aferir acerca da possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; c) analisar sobre a viabilidade de impor um regime inicial de pena menos
gravoso
.

Pois bem.

Da majorante prevista
no art. 40,
inciso
III da Lei de Drogas
.

O inciso III do artigo 40 da Lei de drogas, dentre diversas hipóteses, estipula
que haverá sua incidência
quando o delito
for
perpetrado em locais de trabalho coletivo.

Para incidir essa majorante, o juízo considerou o aeroporto como sendo um local de trabalho coletivo.

Conquanto o aeroporto realmente se
ja um
local onde trabalham diversas pessoas, neste caso, ele não pode ser considera
do
como

fator de incidência

de

tal majorante
.

Primeiro, a intenção das apelantes não era comercializar
os

entorpecentes

no interior no aeroporto,
já que
estavam
apenas
de
passagem, a fim de

embarcarem para o suposto local de
destino d
as drogas que traziam consigo.

P
or evidente,

a “
mens legis
” do referido dispositivo legal
é

punir de forma mais severa

o tr
á
fico de drogas realizado
em
locais de traba
l
h
o coletivo
,

diante d
a maior circulação de pessoas e da possibilidade de se atingir frequentadores do local
, fatores que facilitariam o comércio
ilegal.

Mesmo que não seja necessário o efetivo comércio da droga no interior do local de trabalho coletivo,

deve-se
leva
r
em consideração o dolo do agente
e, não
,
o comportamento corporal
isolad
o
,
sob pena de
estar aplicando a teoria
causalista
, a qual exclui da conduta o elemento subjetivo do tipo.

Conquanto a
intenção do legislador
,
ao instituir a majorante em quest
ão
,
ser
de

punir o traficante que se valha de locais de labor coletivo
para comercializar drogas,
tenho que, para sua efetiva incidência
no caso concreto
, tal
circu
ns
t
â
ncia
deve ter
, de alguma forma,
facilitado o tráfico
.

Na hipótese posta,

o
fator aeroporto
só

prejudicou

a
empreitada

criminosa
, por

ser
extremamente vigiado,
com
pontos de fiscalização e
raio-x
,

além da presença da Polícia Federal, fatores que, por
ó
bvio, torn
aram
muito mais dificultoso o
tráfico
.

T
anto é
,
que foram facilmente percebidas pelos agentes de proteção da aviação civil
.

Com efeito, para in
cidência da majorante prevista no inciso III
(trabalho de local coletivo)
,

do artigo
40 da Lei de Drogas,
é imprescindível que o cometimento do tráfico
,
em local de labor coletivo
,
represente um proveito ilícito maior ao agente, maximizando o risco expost
o
àqueles que
ali
frequentam
.

A propósito, o STJ, já um bom tempo, entende que
“
não incide
a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, se a prática de
narcotraficância
ocorrer em dia e horário em que não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas
.
” (
STJ. 6ª Turma. REsp 1.719.792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018
-
Info
622).

Elucidando melhor a questão
, a referida Corte Superior, ao julgar
o
AgRg
no HC nº 728.750/DF, no dia 17/05/2022, reforçou
tal entendimento, consi
gnado
o seguinte:

“
[...]
a
razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática d tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares
[...]”
.
(
A
gRg
no HC 728750 / DF – Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - SEXTA TURMA-
DJe
19/05/2022
)

Com efeito, o que deve ser considerado
na aplicação da majorante

é a
facil
idade
n
a distribuição e venda da droga, de modo que não faz sentido punir com mais severidade
quando não
houve
qualquer vantagem para o traficante
.

Além
da
inexist
ência de
qualquer
ind
í
cio de que as
apelantes
tenham se aproveitad
o

das facilidades da aglomeração de pessoas
no aeroporto,
também não se observa eventual incremento de risco na conduta delitiva
.

Portanto, não evidenciado nenhum benefício direto advindo do transporte da droga no inter
ior do aeroporto, bem como

n
a
ausência de
maximização do risco
exposto
a
o
s
frequentadores do referido local
,
é inviável
incidência da referida majorante em desfavor d
as apelantes.

Com essas considerações, afasto a causa de aumento
previsto no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas
,
decotando 1/6 da pena imposta definitivamente na sentença condenatória,
resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quanto) meses de reclusão e 539 (quinhentos e trinta e nove) dias-
multa
.

Passo, agora, analisar acerca da incidência ou não da minorante do tráfico privilegiado.

Do tráfico privilegiado.

Neste ponto
da sentença
, o juízo de origem agiu com acerto.

Deveras, no caso presente, existem fortes razões para se obstar o reconhecimento da minorante em destaque.

E
m razão d
a grande quantidade da droga e
de
seu

alto valor de mercado
, é lógico que
a empreitada criminosa de
mandou

alto investi
mento e
contou

com
a participação de
outras
pessoas,
inclusive
com distribuição de funções.

Aliás, a participação de outros agentes criminosos foi confirmada pela
apelante
Amanda
, a qual afirmou que as passagens foram adquiridas pela pessoa que as contratou para
tran
s
portar
a dro
ga.

Porém, não é somente por tais fatores que o tráfico privilegiado não se revela recomendável.

De fato,
a conduta
delitiva
, além de complexa
e de alto investimento
, foi
extremamente

ousada, já que
as apelantes
tentaram embarcar
com
grande quantidade droga
,
mais de
vinte quilos de
cocaína

escondida e afixada nas pernas
, com o fim de passarem despercebidas.

Para o STJ, aliás, “
a elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade de agentes envolvidos na trama criminosa - que perpassa pela contratação e pela proposta de pagamento -, a forma de transporte da substância entorpecente, a distância entre os estados da federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo descaracterizam a condição de pequeno traficante - ou traficante ocasional - impedindo o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado
.
(
STJ
. 5ª Turma.
AgRg
no
AREsp
2115857-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel.
Acd
. Ministro Jorge Mussi, julgado em 25/10/2022 (Info Especial 10).

Também é nesse sentido o enunciado orientativo nº 30 do TJMT, o qual preconiza que:
“
a
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.

Isso porque, a forma complexa e ousada do tráfico de drogas,
corroborado com o alto valor da droga apreendida, mais de vinte quilos de cocaína,
é fator a impedir o reconhecimento da minorante em destaque.

Posto isto,
não há como reconhecer a minorante em questão, pelo que mantenho a sentença
incólume
neste ponto.

Assim,
com o afastamento da causa de aumento previsto no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas,
remanescendo a pena de

05 (cinco) anos e 04 (quanto) meses de reclusão e 539 (quinhentos e trinta e nove) dias-multa
, ou seja, abaixo de 08 (oito) anos
,

a qual fixo como definitiva
,

o regime prisional inicial deve ser o semiaberto
, consoante dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por conseguinte, com aplicação do regime semiaberto,
revogo a
prisão domiciliar da
s
apelante
s

Franciley
e Amanda
, a fim de compatibiliza
ção
com o novo regime
fixado
, devendo
, via de consequência,
ser
em
retirada
s
as tornozeleiras de monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, em
diss
onância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

a fim de
afastar a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas
e, por conseguinte, reduzir
a
s
pena
s
fixada
s
na sentença para apelante
s
Amanda Miranda Pantaleão e
Franciley
Martins de Aquino
, redimensionando-a
s
para 05 (cinco) anos e 04 (quanto) meses de reclusão e 539 (quinhentos e trinta e nove) dias-multa, em regime inicial
semiaberto,
mantendo
, contudo,

o restante da
sentença condenatória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024